Tribunal: TJSP
Processo: 1500495-04.2019.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500495-04.2019.8.26.0616/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante MARIA ISABEL FELIPE GONCALVES, é embargado
EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500495-04.2019.8.26.0616/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1500495-04.2019.8.26.0616/50000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES – 1a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE(s): MARIA ISABEL FELIPE GONÇALVES
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO No 50.448
Embargos
de
Declaração
–
Inocorrência
de
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Embargos rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por
MARIA ISABEL FELIPE GONÇALVES contra o V. Acórdão de fls. 432/442,
referente à Apelação Criminal no 1500495-04.2019.8.26.0616, em que, por
votação unânime, esta Colenda 6a Câmara Criminal rejeitou as preliminares
e, no mérito, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo sua
condenação às penas de 6 anos 10 meses e 15 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 687 dias-multa, no valor unitário
mínimo, por infração artigo 33, caput, c.c. arts. 42 e 43, todos da Lei no
11.343/2006.
Postula declaração de nulidade do processo, aduzindo,
em síntese, a ocorrência de omissão no V. Acórdão, porque não foi
observado que o marido da embargante declarou na Delegacia que os
policiais apreenderam a quantia de R$ 2.800,00 e MARIA ISABEL disse que
houve apreensão do valor de R$ 193,00, mas somente foi apresentada a
quantia de R$ 2.093,00, deixando de se exibir R$ 900,00; bem como ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela juntada de
comprovante de depósito a fls. 431 e pela ausência de gravação da
audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 1/4 do incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500495-04.2019.8.26.0616/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, não se vislumbra no V. Acórdão qualquer
ambigüidade, obscuridade, contradição e omissão.
Isso porque pela simples leitura do V. Acórdão verifica-
se que não houve qualquer omissão quanto às matérias aventadas pela
embargante, já que houve expressa fundamentação quanto à manutenção
de sua condenação, bem como os motivos pelos quais a pena mantida tal
qual imposta na r. Sentença recorrida, e, especialmente, quanto à quantia
em dinheiro alegada pela acusada e seu marido que foi apreendida pelos
policiais e aquela apresentada, e quanto à tese de ausência de
comprovante de depósito de tal quantia, bem como quanto à ausência de
gravação da audiência de instrução, debates e julgamento, conforme os
seguintes trechos da decisão embargada:
“(...) Embora a defesa alegue que houve apreensão da quantia de
R$ 2.993,00 e foi apresentada na Delegacia apenas a quantia de R$ 2.093,00, nada
comprovou a este respeito, sendo que no auto de exibição e apreensão consta a segunda
quantia (fls. 13/14).
Diante da alegação da defesa de ausência de depósito judicial do
dinheiro apreendido, conforme informação constante na certidão de fls. 274, em contato com
o cartório de origem, foi providenciada a juntada do comprovante de depósito judicial a fls.
431, confirmando, assim, que inexistiu qualquer irreregularidade.
Observa-se, ainda, que na r. Sentença recorrida houve declaração
de perdimento de tal quantia.
(...)
Por outro lado, a digna defesa não demonstrou em que consiste o
prejuízo à recorrente em razão da ausência de gravação em mídia de depoimentos em
audiência, eis que o defensor participou do ato processual e teve a oportunidade de ofertar
toda e qualquer manifestação ou pergunta a todas as testemunhas arroladas e à acusada.
Porém, nada foi alegado no momento oportuno.
Além disso, o interior teor dos depoimentos consta por escrito nos
termos de audiência de fls. 240/247, o que garante que qualquer pessoa que consulte os
autos tem acesso ao que foi produzido em audiência de instrução.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500495-04.2019.8.26.0616/50000 -Voto no
4
Assim, após árdua análise dos elementos probatórios,
chegou-se à conclusão de que restou provado que a embargante foi a
autora do delito, todas as teses apresentadas já foram devidamente
analisadas no V. Acórdão embargado, inclusive estas que novamente a
embargante insiste em questionar e sequer são capazes de afastar sua
responsabilidade quanto à prática do crime em questão.
Quanto ao mais, como se sabe, o julgador não está
obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos defensivos, quando
pelo raciocínio apresentado na fundamentação, chega-se à conclusão em
sentido contrário ao pretendido pelo réu. É o quanto basta.
Importante destacar que, consoante dispõe o artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, não é exigível que a decisão se
pronuncie exaustivamente sobre todas as teses e argumentações trazidas
pelas partes, mas sim que nela estejam suficientemente demonstradas as
razões de seu convencimento.
Nesse sentido:
“É entendimento assente em nossa jurisprudência civil
e penal que o órgão judicante, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada
um dos argumentos levantados pelas partes, se achou
fundamento suficiente para a conclusão, o que também
vale para os embargos de declaração”
(TJSP – Embargos de Declaração 51.812-0/1, São
Paulo, Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v.u.)
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não
é obrigada a examinar todas as normas legais citadas
e todos os argumentos utilizados pelas partes, e sim
somente aqueles que julgar pertinentes para lastrear a
decisão" (STJ 1a T - Emb. Decl. - Rel. Min. Garcia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500495-04.2019.8.26.0616/50000 -Voto no
5
Vieira -j. 15.02.93 - RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o
seu livre convencimento, para tanto, vale-se do exame
dos fatos e dos aspectos pertinentes ao tema, das
provas produzidas e da doutrina e da jurisprudência
que reputar aplicáveis ao caso concreto" (TRF 5a R. 3a
T. - Emb. Decl, 97.05.03963-1-PB - Rel. Germana
Moraes - j. 04.09.97 - RT 752/397)
Como nada há a ser acrescentado e, analisando as
argumentações apresentadas pela embargante nessa oportunidade, verifica-
se que a intenção dela não foi obter esclarecimento de algum ponto
obscuro, contraditório ou omisso, mas sim apenas de tentar alterar o
Acórdão embargado, o que não é admissível.
Desta forma, é certo que não cabem embargos de
declaração com caráter nitidamente infringente se não se demonstrou existir
no julgado ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se
admite, assim, que seja usado com finalidade de se questionar o acerto ou
desacerto da decisão.
E como se tem decidido:
“Os embargos de declaração têm os seus contornos definidos no
art. 535, do CPC, prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou
contradições, ou ainda para suprir omissão sobre ponto acerca da qual impunha-se
pronunciamento pelo Tribunal, sendo, por isso, inadmissível que se lhe confira efeito
infringente.” (STJ, AgReg no Agravo de Instrumento no 17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág.
18.543, Rel. Min. César Rocha).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade qeu se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 – RTJ 94/1167 –
RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica – sob pena de grave disfunção jurídico
processual dessa modalidade de recurso – a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500495-04.2019.8.26.0616/50000 -Voto no
6
decisório.” (STF, ED AgReg no Agravo de Instrumento no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94, pág.
916, Rel. Min. Celso de Mello).
“Os embargos declaratórios são recursos, já que provocam novo
exame da matéria, porém não podem alterar ou modificar a decisão em sua essência, pois
têm por finalidade esclarecer, e não modificar, alterar ou corrigir. Não suprimem nem
adicionam, mas confirmam, esclarecendo’’ (TACRIM/SP – HC – Relator Desembargador
ABREU MACHADO – In RJD 5/210)”.
Na doutrina, neste sentido, é a lição de Julio Fabbrini
Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de
esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para
modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos declaração
alterar, mudar ou aumentar o julgamento (...)” (in “Processo Penal, 15. ed. rev. e atual. até
julho de 2003. São Paulo: Atlas, 2003.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator